Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706366-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MÉDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR LTDA RECORRIDO: NAFICE BACRY VALOZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VALORES. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de valores qualificados como salário ou verba remuneratória, não é cabível sua penhora, a teor do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 942, caput, § 3o, inciso II, do CPC, asseverando que a turma julgadora teria se omitido ao rito previsto para em virtude do voto divergente do 2o vogal; b) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de verba salarial. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017